Tribunal: TJDFT
Processo: 0749750-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749750-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER BOTELHO FILHO AGRAVADO: R. MENDONCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VALTER BOTELHO FILHO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0025070-80.2010.8.07.0007, na qual contende com CRISTIANE CHAVES COSTA. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente (ID 253758303): “Cuida-se de pedido de penhora de parte do salário do devedor, sob alegação de que não foram encontrados bens penhoráveis em quantidade necessária a satisfação da dívida. DECIDO. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pela lei, inciso IV, §2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, e pela jurisprudência, independentemente da natureza da dívida, desde que preenchidos determinados requisitos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais, quando demonstrado que a penhora observará a teoria do mínimo existencial, de forma que não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 3. Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família. 4. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.604.573/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. (...) 4. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedente da 2a Seção.5. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração do agravante não prejudica sua subsistência e de sua família (e-STJ fl. 115) implica reexame de fatos e provas. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.562.085/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Na mesma linha, confira-se o entendimento recente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF). 2. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 3. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família – o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana – é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 4. Na hipótese, a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração do agravante, servidor público, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores exigidos na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna do devedor. 5. Recurso conhecido e provido (TJDFT - Acórdão 1937376, 0729819-32.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Na hipótese em exame, verifico que não foram localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo, sendo certo que o executado, comodamente, permaneceu e permanece inerte, calado, não indicou bens à penhora e não fez proposta de pagamento da dívida, concluindo-se, pois, que restaram infrutíferas todos as tentativas de satisfação da dívida. Por outro lado, consta nos autos contracheque/extrato anual da remuneração do devedor (ID 238134486), que comprova que o executado compõe o quadro de servidores do GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, e percebe renda mensal líquida de aproximadamente R$ 13.000,00, o que demonstra que pode perfeitamente arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito objeto deste cumprimento de sentença, sem prejuízo de sua subsistência. Ademais, da análise da declaração de renda do executado, verifico que o devedor não declara possuir nenhum débito que comprometa excessivamente a sua renda, nem débitos vultosos que possam comprometer o seu sustento. Assim, com o intuito de dar efetividade à execução, entende-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada neste caso, haja vista que a penhora de percentual do salário do devedor não afetará o seu mínimo existencial, já que será preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e da sua família. Contudo, buscando preservar o mínimo existencial do executado, bem como considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DEFIRO o pedido de penhora, que deverá recair sobre 10% dos rendimentos líquidos mensais do devedor (renda bruta abatidos os descontos compulsórios - IR e INSS), e não sobre 30% como foi pedido, penhora que durará até satisfação integral da dívida Preclusa esta decisão, oficie-se ao GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, fonte pagadora do executado, para que proceda o bloqueio e penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, bem como para que efetue o depósito da referida quantia em conta judicial vinculada a esse juízo e processo, até o limite do valor total do débito, indicado no ID 253523124. Tudo feito, deverá informar a este Juízo o número da conta e agência, apresentar estimativa para a quitação do débito informado, observando-se o valor dos descontos e o valor total da dívida, bem como os sucessivos depósitos. No mais, quanto ao veículo placa FXN9H83 indicado à penhora está gravado de alienação fiduciária, conforme consulta anexada ao ID 238134489. Assim, conforme art. 835, inciso XII, do CPC, a penhora poderá recair sobre direitos aquisitivos da parte devedora sobre o referido veículo. No entanto, antes da análise do pedido de penhora, determino seja oficiado ao credor fiduciante para que informe quantas parcelas foram pagas pela parte executada e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. Intimo a parte exequente a informar quem é o credor do contrato de alienação fiduciária do bem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Vindo as informações, expeça-se ofício. Prestadas as informações, dê-se vista ao exequente, pelo prazo de 5 (cinco) dias e retornem conclusos. À Assessoria para promover a restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD. Sem prejuízo, considerando a penhora de ID 241754329, tendo em vista a resposta ao Ofício ID 250474478, aguarde-se eventual valor a restituir a título de IRPF. Int.” Em seu recurso, a recorrente pede a concessão do efeito suspensivo para suspender os descontos sobre os rendimentos do agravante até a decisão definitiva. No mérito, pede a desconstituição da penhora ou a redução do percentual aplicado. Salienta enfrentar sérias dificuldades para equilibrar receitas e despesas, portanto, o percentual de 10% aplicado sobre a sua remuneração irá lhe dificultar ainda mais a sua subsistência e de sua família. Assim, diz ser razoável ser avaliada a impossibilidade de penhora de sua remuneração ou, subsidiariamente, a redução do percentual aplicado, visando causar um impacto menor na sua realidade financeira, em vista das suas diversas despesas. Ressalta despesas com moradia, alimentação, necessidades básicas, as quais consomem além de seus rendimentos líquidos mensais. Quanto à probabilidade do direito, assevera a existência de respaldo legal e jurisprudencial à impenhorabilidade de seus vencimentos. Quanto ao perigo da demora, diz ser evidente o prejuízo a sua subsistência. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo (ID 78324866). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por R. MENDONCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face de VALTER BOTELHO FILHO, relativo à cobrança de honorários contratuais. Nesta sede, o exequente agravante se insurge contra a decisão agravada, a qual deferiu o pedido de penhora de parcela de verba salarial recebida pelo agravante. Sobre o tema, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar a parte devedora de eximir de suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser necessário as partes receber tratamento processual com respeito ao princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito de o devedor a responder pelo pagamento do débito de maneira a se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Assim, a regra da impenhorabilidade de verba salarial deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor capaz de permitir à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). Segundo informações de seu contracheque, de outubro de 2025, a remuneração bruta do agravante foi de R$ 18.417,51 e líquida de R$ 5.526,02. Desta feita, a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor deve preservar o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, e a princípio, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 10% da remuneração bruta da executada, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Portanto, ausentes os pressupostos para o deferimento da liminar, notadamente a probabilidade do direito, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor. Dentro deste contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2025 14:55:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador